Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706026-21.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO FERREIRA DE BRITO APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Ricardo Ferreira de Brito, em face da sentença de ID 74578601 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 74578603), o apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação de ID 55977191, não recolheu o preparo. No ID 75120070, esta Relatoria deferiu oportunidade ao recorrente para comprovar a real necessidade do benefício pleiteado ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso; todavia, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, conforme Certidão de ID 75553585. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Todavia, para fazer jus à benesse da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar sua situação econômica desfavorável para que possa fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme estabelecem os arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil c/c inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Isso porque, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa da necessidade, cabendo ao Julgador aferir, no caso concreto, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício. A finalidade de tal benesse consiste na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça, sob pena de violação ao princípio da igualdade, na medida em que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira. Quanto ao pormenor, realça-se que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso, conquanto intimado para comprovar a real necessidade do benefício pleiteado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, conforme Certidão de ID 75553585, motivo por que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, uma vez que ausentes elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante. Nada obstante, nos termos § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o recorrente para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator